Tribunal: TJSP
Processo: 1000631-46.2016.8.26.0363
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1000631-46.2016.8.26.0363/50000, da Comarca
de Artur Nogueira, em que são embargantes PAULO CESAR DE CAMPOS
e ALCINDO RIBEIRO DA SILVA, são embargados RICARDO GONÇALVES
DE OLIVEIRA e MARIA SILVIA PERES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000631-46.2016.8.26.0363/50000 -Voto no
2
Embargos
de
Declaração
Cível
1000631-46.2016.8.26.0363/50000
Embargtes: Paulo Cesar de Campos e Alcindo Ribeiro da Silva
Embargdos: Ricardo Gonçalves de Oliveira e Maria Silvia Peres
Artur Nogueira
Procedimento Comum Cível
Voto no 4781
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL PARA A SUA OPOSIÇÃO - PRETENSÃO À
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - DESCABIMENTO - VIA
RECURSAL QUE NÃO SE PRESTA AO REEXAME DO
MÉRITO – QUESTÕES DEVIDAMENTE APRECIADAS NO V.
ACÓRDÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração tirados contra o
v. acórdão de fls. 517/529, que dera provimento ao recurso de apelação
interposto pela parte ré, reformando a r. sentença, julgando a ação
improcedente.
Insurgem-se
os autores, opondo os presentes
Embargos de Declaração, a fim de sanar omissão do v. acórdão.
Neste
sentido,
aduzem,
em
síntese,
pela
possibilidade de se completar a prescrição aquisitiva no curso do
processo. Com efeito, argumentam que exercem a posse mansa,
contínua e ininterrupta do imóvel há mais de 16 (dezesseis) anos, sem
qualquer oposição da parte contrária, uma vez que o oferecimento de
contestação não é causa suspensiva ou interruptiva do lapso
prescricional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000631-46.2016.8.26.0363/50000 -Voto no
3
Deste modo, requer que os presentes embargos
sejam conhecidos e acolhidos, a fim de suprir a omissão ao argumento
invocado em sede de contrarrazões recursais.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento, uma vez
que não há erro material, obscuridade, contradição ou omissão a ser
suprida. O que pretendem os embargantes é a reconsideração da
decisão embargada, conferindo efeito infringente ao presente recurso, o
que não se admite.
Prescreve o art. 1.022, I ao III, do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento, e corrigir erro material.
Entretanto, a parte embargante não apresentou
nenhuma situação específica condizente que se vislumbre quaisquer dos
requisitos em questão.
Na
verdade,
discorda
do
mérito
do
acórdão
embargado e busca obter efeitos infringentes de maneira a modificar o
acórdão.
Todavia, tal objetivo não pode vingar porque a
atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente
pode ocorrer em face de vício ou erro material evidente. E esse não é o
caso dos autos.
Em que pese à tese da parte embargante, de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000631-46.2016.8.26.0363/50000 -Voto no
4
não houvera expresso pronunciamento acerca da argumentação
defendida
em
sede
de
contrarrazões,
ressalta-se,
conforme
pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, que “o órgão judicial,
para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre
todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode
ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou
suficiente para a composição do litígio” (STJ, AI no 169.073/SP; Rel.
Min. JOSÉ DELGADO).
Logo, uma vez que as questões trazidas pelos
presentes embargos foram devidamente analisadas, sob a ótica da
legislação e da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, revela-se nos
declaratórios a pretensão, única e exclusiva, de se rediscutir matéria de
mérito, insuscetível de ser realizada por meio desta estreita via
recursal. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que:
”Os embargos de declaração destinam-
se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a
afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido
pelo Tribunal. Essa modalidade recursal só permite o
reexame do acórdão embargado para o específico
efeito de viabilizar um pronunciamento jurisdicional
de caráter integrativo-retificador que, afastando as
situações de obscuridade, omissão ou contradição,
complemente e esclareça o conteúdo da decisão.
Revelam-se incabíveis os embargos de declaração
quando, inexistentes os vícios que caracterizam os
pressupostos legais de embargos (CPC, art. 535),
vem esse recurso, com desvio de sua específica
função jurídico-processual, a ser utilizado com a
indevida finalidade de instaurar uma nova discussão
sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo
Tribunal." (STF - REx 173.459-DF - Rel. Min.
CELSO DE MELLO RTJ 175/315).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000631-46.2016.8.26.0363/50000 -Voto no
5
Cabe ainda salientar, conforme pronunciamento do
Superior Tribunal de Justiça, que não se prestam os embargos
declaratórios quando a pretensão recursal da parte nada mais é que
conduzir a um novo julgamento do feito (STJ - EDcl nos EDcl no REsp
183039/CE; EDcl no AgRg no Ag 210182/RN; EDcl nos EDcl no
AgRg no Ag 427996/MG; e, EDcl no REsp 183039/CE).
Ante o exposto, por meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS
opostos,
mantendo-se
integralmente
o
acórdão
embargado.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica